Tribunal: TJDFT
Processo: 0744492-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO. GUARDA UNILATERAL. RISCO. AUSÊNCIA DE PROVA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. No ordenamento jurídico pátrio, a guarda compartilhada dos filhos constitui regra, conferindo a ambos os genitores o direito de tomar decisões sobre os interesses da criança, a teor do que dispõe o artigo 1.584, parágrafo 2o, do CC.
2. Não logrando a ré agravante demonstrar risco ao menor advindo da manutenção da guarda compartilhada provisória durante o trâmite da ação principal, o pleito recursal de alteração imediata da guarda provisória para unilateral não merece provimento.
3. Em ação de oferta de alimentos proposta pelo genitor da criança, tendo o magistrado fixado os alimentos provisórios no percentual indicado na inicial, e não logrando a ré demonstrar, de plano, a insuficiência do montante, mantém-se o valor provisoriamente fixado.
4. Considerando que ambos os genitores devem colaborar para o custeio das despesas da criança, o fato de a genitora possuir mais dois filhos, ambos maiores de idade, não a exime de colaborar com a mantença do filho menor, sobretudo quando não demonstrada a ausência de rendimentos pela mãe.
5. Agravo conhecido e não provido.